Tribunal: TJMT
Processo: 0045161-10.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045161-10.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), HLT SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.188.777/0001-04 (EMBARGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS – REJULGAMENTO - INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

2. Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou que, “para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.” (REsp 1259035/MG (2011/0095224-8), Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

4. Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Embargos de declaração interpostos por BANCO DO BRASIL SA, contra acórdão proferido Pelo colegiado dessa Segunda Câmara Cível, que desproveu, por maioria, a pretensão deduzida no Recurso de Agravo Regimental interposto pelo ora Embargante, em desfavor de HLT SERVICOS LTDA – ME.

Em seus Embargos, o Banco do Brasil aduz a ocorrência de omissão já que supostamente o acordão deixou de analisar por completo as argumentações recursais.

Aduziu que a sentença de piso reconheceu a existência de prescrição intercorrente.

Que após interposição de Recurso de Apelação, a sentença foi anulada pela falta de notificação pessoal do Banco do Brasil.

Afirma que após o retorno dos autos a origem, o Juiz de piso não respeitou a decisão do Tribunal, e novamente extinguiu a ação, entretanto argumentando a prescrição do titulo.

Nesse sentido afirma que “as referidas teses foram levantadas, tanto no Recurso de Apelação, quanto no Agravo Interno, no entanto não foram objeto de análise pelo acórdão, o que caracteriza omissão”.

Por fim, faz prequestionamento das súmulas 282 e 356 do STF.

Frente à ausência de triangularização processual, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Assim, esclareço que como bem defendido em sua tese Recursal, a primeira sentença extintiva foi fundada sobre o argumento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, houve manifestação desse Tribunal quanto à necessidade da intimação pessoal da Instituição Bancária, razão pela qual, tal sentença foi anulada.

Já a segunda extinção processual, ocorreu pela prescrição do título em razão da ausência da citação da parte adversa.

Friso que inexiste dúvidas nesse sentido, já que devidamente fundamentado no voto do Recurso Regimental, conforme transcrição abaixo:

“No caso em analise, quando do preterimento da sentença, o processo já tramitava a mais de 06 (seis) anos, ou seja, mesmo que houvesse a suspensão do prazo prescricional apontado pela parte Agravante, é evidente que operou-se a prescrição do título.

Friso que o efeito da interrupção mencionado no art. 240 do CPC, não se aplica ao presente caso.

Assim, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 3°, VIII, do Código Civil de 2002, c/c art. 70, da Lei Uniforme de Genébra.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do Recurso e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Dessa forma, é evidente que não existe omissão no julgamento dos Recursos.

Com relação ao requerimento para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação das súmulas 282 e 356 do STF, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, nem litigância de má-fé, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar à matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Isso posto, buscando o recurso, em síntese, tão somente prequestionar as disposições legais que indica, REJEITO estes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021